Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NAMORADA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
2. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.
3. Não procede o pedido de desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, pois as agressões físicas deixaram vestígios na vítima, aferidos por perícia, inclusive.
4. A efetiva ameaça de morte levada a efeito pelo réu contra a sua namorada adéqua-se ao tipo incriminador previsto no art. 147 do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha.
5. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor.
6. Recurso conhecido e não provido.